Tribunal: TJSP
Processo: 0087333-44.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes das testemunhas – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelas testemunhas acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Furto – Princípio da

Ementa:
Furto – Conjunto probatório desfavorável ao réu lastrado em declarações coerentes das testemunhas – Validade
Nos crimes de furto as declarações prestadas coerentemente pelas testemunhas acabam sendo cruciais à elucidação dos fatos, inclusive no que concerne à caracterização de eventuais qualificadoras, e devem ser consideradas como válidas até prova em contrário.

Furto – Princípio da Insignificância – Relevância da conduta aferida ao ser cotejado o valor da res com as condições econômicas da vítima – Não reconhecimento do crime de bagatela
O princípio da insignificância traduz a ideia de não dever o Direito Penal ocupar-se de condutas que não importem em lesão minimamente significativa, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. O fato de as coisas subtraídas serem de pequeno valor comercial, conquanto possa até mesmo autorizar o enquadramento da conduta do agente na figura do furto privilegiado, não implica necessariamente que seu proceder seja insignificante ao mundo jurídico, mesmo porque impende cotejar o valor da res com as condições econômicas de cada vítima. Eventual aplicação do princípio da insignificância acarretará a exclusão ou o afastamento da própria tipicidade penal, sendo necessária a seu reconhecimento a presença concomitante dos seguintes requisitos: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.